Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004440-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.482.914/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - ART. 151, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM O PRÉVIO DEPÓSITO INTEGRAL - MEDIDA LIMINAR - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

2. A suspensão do crédito tributário não se resume à hipótese do art. 151, II, do CTN. A concessão de medida liminar, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2019, c/c o art. 151, IV, do CTN, pode ser concedida sem o prévio depósito integral do montante da dívida.

3. Afasta-se a probabilidade do direito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar de suspensão do crédito tributário, uma vez que o Regime Administrativo Cautelar e o recolhimento antecipado do ICMS têm previsão não só na Resolução nº 07/2008-SARP, mas também nos arts. 17, XI e 17-I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

4.

Quanto ao Regime de Apuração por Estimativa, do ICMS, Também não se evidencia fundamento relevante, para a concessão de medida liminar de suspensão do crédito tributário, quando não há, em cognição sumária, a constatação de que a exação se deu com base no inciso V, do art. 30 da Lei nº 7.098/1998, revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e não pelo art. 30, III, não revogado.

5. Para se averiguar a incidência ou não da remissão ou anistia concedidas pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, é necessário comprovar a subsunção do contribuinte às hipóteses de fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais descritos no art. 3º da respectiva Lei Complementar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida em Mandado de Segurança, que deferiu o pedido liminar da agravada para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS (TAD nº 11385369), sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade e ao Tema de Repercussão Geral nº 456/STF.

Em suas razões recursais, o agravante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos.

1. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por ausência do depósito integral da dívida

2. Ausência de probabilidade do direito invocado: presunção de constitucionalidade e legalidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD)

A agravada, por sua vez, (ID 164199198), pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer pelo provimento do recurso, mas opinando sobre o tema “honorários de sucumbência pagos à Defensoria Pública”, matéria não condizente com o tratado na lide em exame (ID 197974653).

É o Relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar arguida em sede de contrarrazões.

Diferentemente do alegado pela agravada, constata-se a dialeticidade, uma vez que o agravante sustenta (ID 160532196) a tese de legalidade da exação tributária questionada, com fulcro na Lei Estadual nº 7.098/98 e Resolução nº 07/2008-SARP, bem como questiona os fundamentos processuais e materiais que resultaram na suspensão de exigibilidade do crédito tributário, cerne da decisão interlocutória ora reexaminada.

Nesse sentido, cito julgado deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EVIDENCIADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
.

Resta configurada a sucumbência recíproca, quando as teses de defesa, apresentadas na impugnação ao cumprimento da sentença, foram parcialmente acolhidas.

(N.U 0025476-22.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) [Grifado]

Assim, rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Mérito.

2.1.

Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por ausência do depósito integral da dívida.

Rejeito a tese do agravante, no sentido de que a mera pretensão em juízo, para discutir o crédito tributário, não afasta a certeza e liquidez do crédito fiscal, nos termos do art. 784, § 1º, do CPC, pois ausente o depósito do montante integral da dívida, conforme disposto no art. 151, II, do CTN.

Ocorre que, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não pode ser vedada sob o argumento da presunção de legitimidade do lançamento tributário, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2019, c/c o art. 151, IV, do CTN, a suspensão não se limita ao depósito integral, conforme segue:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Lei nº 12.016/2019

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir
do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

CTN

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

[...]

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

[Grifado]

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inteligência da Súmula Vinculante nº 28, conforme cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO
. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) [Grifado]

Súmula Vinculante nº 28 do STF
: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário

Todavia, em que pese a tese do agravante não merecer provimento sob os fundamentos processuais acima externados, a probabilidade do direito por fundamento relevante será examinada no subtópico a seguir.

2.2.
Ausência de probabilidade do direito invocado: presunção de constitucionalidade e legalidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD).

Verifico que, em procedimento

de fiscalização realizado em 24/12/2018 (ID 107282926 – Processo Originário nº 1000070-88.2023.8.11.0041), conforme asseverado pelo agravante, constatou-se suposto descumprimento, pela agravada, de normas tributárias estaduais concernentes ao ICMS, com fundamento no art. 3º, §§ 3º ao 5º; e art. 17, XI, ambos da Lei nº 7.098/1998; artigos 915, 916, 952,
caput
, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c art. 1º, incisos I ao III, e artigos 3º a 4º-B, ambos da Resolução nº 07/2008-SARP, ocasionando a penalidade prevista no art. 45, I, “k”, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Desse modo, o agravante sustenta a ausência da probabilidade do direito por ausência de fundamento relevante, conforme exigência do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, uma vez que há presunção de constitucionalidade e legalidade das normas supracitadas.

Pois bem. Em sede de cognição sumária, coaduno com o entendimento do agravante, uma vez que, diferentemente do sustentado pelo agravado, não estão presentes os requisitos para a manutenção da medida liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Isso porque, a previsão legal do regime administrativo cautelar, com o recolhimento antecipado do ICMS, tem

fundamento nos
arts. 17, XI e 17-I, da Lei n.º 7.098/98
, nestes termos:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

[...]

XI -
pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

[...]

Art. 17-I.
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço
. (acrescentado pela Lei Estadual n.º 9.425/2010) [Grifado]

Nesse sentido, em relação à legalidade da cobrança antecipada do ICMS e do regime administrativo cautelar, cito julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR
- EMPRESA INADIMPLENTE COM
O RECOLHIMENTO DO ICMS - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - LEGALIDADE
.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2.
É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF), caso em que se deve destacar o previsto no art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98
quanto a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1037045-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) [Grifado]

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO - AUSENCIA DE ILEGALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício,
não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1014740-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) [Grifado]

Desse modo, em cognição não exauriente, constato que não há violação evidente ao princípio da legalidade ou ao Tema de Repercussão Geral nº 456 do STF, no que concerne às normas tributárias e TAD em exame.

Ademais, em cognição sumária, também não merece acolhimento a tese da agravada quanto à ilegalidade do ICMS Estimativa ou à extinção de créditos tributários correlatos pela Lei Complementar nº
631/2019.

Primeiramente porque, constato que a recorrida pagou o montante do ICMS Estimativa Simplificada (Nota Fiscal nº 44145 – DAR no montante de R$ 38.755,09 – ID 106929967 dos processo original), mas, em sua petição inicial, se insurge contra o TAD posteriormente lavrado em decorrência da agravada não ter antecipado o recolhimento do imposto, sustentando a impossibilidade da obrigação tributária ser instituída por ato normativo infralegal (Resolução 07/2008-SARP).

Por outro lado, ainda que se entenda por adentrar na tese quanto ao ICMS Estimativa, ressalto que a
Lei Kandir
(Lei Complementar nº 87/96), em consonância com a previsão do art. 155, § 2º, XII, da CF/88, traçou limites para que os Estados-membros, e o Distrito Federal.

Nos termos do
art. 26, III, da LC nº 87/96
, somente por lei os Estados-membros e DF poderão adotar o
regime de apuração do ICMS por estimativa
, nestes termos:

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25,
a lei estadual poderá estabelecer
:

[...]

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e
calculado por estimativa
, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

[Grifado]

Ocorre que,
no âmbito do Estado de Mato Grosso, há que se diferenciar duas situações
: o regime de apuração por estimativa, previsto no art. 30,
inciso III
, da Lei Estadual nº 7.098/1998; e o regime de “estimativa por operação” ou por “estimativa complementar”, anteriormente previstos no revogado
inciso V
, do mesmo art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/1998.

No que tange à
revogada previsão do referido art. 30, inciso V
, este E. Tribunal entendeu pela sua inconstitucionalidade, pois se trata de inovação legal sem prévia autorização legislativa complementar.

Por outro lado, quanto ao regime de apuração por estimativa, disposto no
inciso III, do mesmo art. 30
, este egrégio Tribunal tem decidido por sua constitucionalidade e legalidade, uma vez que em consonância com a já mencionada previsão do art. 26, III, da Lei Kandir.

Nesse sentido, destaco o teor das ementas de julgado do Tema 830 do STF, julgado em sede do RE-RG 632265/RJ, e de julgados deste Tribunal:

Ementa

TRIBUTO –
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça
– artigo 150 da Constituição Federal.
ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA
– DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

Decisão

Por indicação do Relator, a Turma retirou o processo da Pauta n. 6/2013, publicada no DJe de 21.3.2013. Unânime. Não participou, justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 2.4.2013. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade dos Decretos nºs 31.632/2002 e 35.219/2004, ambos do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, por unanimidade,
fixou a tese de que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
. Falou, pelo Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Alde Costa Santos, OAB/DF 7447, Procurador do Estado. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 18.06.2015. (STF. RE 632265/RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em 18/06/2015 e publicado no DJE em 05/10/2015.) [Grifado]

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 –

LEGALIDADE
– DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir
crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento -
ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998)
,

que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com
o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF
.

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) [Grifado]

Todavia, ainda em sede de cognição sumária, verifico que a agravada não conseguiu se desincumbir de demonstrar a probabilidade do seu direito, evidenciando ser ou não o ICMS por estimativa aplicado pela incidência do revogado
inciso V
, do mesmo art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/1998, ou pelo
inciso III
, do mesmo artigo.

Ademais, também em cognição não exauriente, assevero que, a alegação da agravada no sentido de que a
Lei Complementar Estadual nº 631/2019
teria extinguido, por anistia e remissão, os créditos tributários oriundos do regime de apuração do ICMS por estimativa, demanda dilação probatória e não condiz exatamente com o teor do art. 3º da citada Lei Complementar, a qual, inclusive, não revogou o disposto no citado art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, vejamos:

Art. 3º
Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não,
decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais
, instituídos pelo Estado de Mato Grosso,
exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do §2º do artigo 155 da Constituição Federal
, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

§1º A remissão e anistia previstas no
caput
deste artigo compreendem,
exclusivamente
, os créditos tributários, constituídos ou não, vinculados a
benefícios fiscais, que
atenderem as seguintes premissas:

I – sejam decorrentes de atos normativos que, alternativamente:

a) tenham sido consignados na relação anexa ao Decreto nº 1.420, de 28 de março de 2018, ou na relação anexa ao Decreto nº 1.767, de 28 de dezembro de 2018, e respectivas alterações. [Grifado]

Assevero, ainda, que apenas o inciso V, do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/1998, foi revogado expressamente pela citada Lei Complementar nº 631/2019, remanescendo o supracitado inciso III, do mesmo art. 30.

Por conseguinte, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito líquido e certo da agravada para que se mantenha a concessão da medida liminar.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada a fim de desconstituir a concessão da medida liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no TAD nº 11385369.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios em grau recursal, deixo de majorá-los, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em Primeira Instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024